Tribunal: STF
Processo: RE 279432
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-10
Data de publicação: 2000-10-10

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCURADORES DO TRABALHO.
VENCIMENTOS. REAJUSTE DE 47,94% PREVISTO NA LEI Nº 8.676/93. MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 434/94. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, II E XXXVI; E 62
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO.
Ausência de prequestionamento das questões alusivas aos
arts. 5º, II, e 62 da Carta Magna.
Reeditada a MP 434/94, conquanto por mais de uma vez, mas
sempre dentro do trintídio, e, afinal, convertida em lei (Lei nº
8.880/94), não sobrou espaço para falar-se em repristinação da Lei
nº 8.676/93 por ela revogada e nem, obviamente, em aquisição, após a
revogação, de direito nela fundado.
Recurso não conhecido.